Tribunal: TJSP
Processo: 2085598-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2020 e 2021– Município de Assis – Citação postal infrutífera – Pedido do exequente de realização de "pesquisa do endereço em nome do executado, via INFOJUD" – Decisão indeferindo o pedido entendendo "ser desnecessária, nos termos do art. 198, § 4o, do CTN, com redação dada pela LC no 208/2024, a intervenção judicial, salvo nos

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2020 e 2021– Município de Assis – Citação postal infrutífera – Pedido do exequente de realização de "pesquisa do endereço em nome do executado, via INFOJUD" – Decisão indeferindo o pedido entendendo "ser desnecessária, nos termos do art. 198, § 4o, do CTN, com redação dada pela LC no 208/2024, a intervenção judicial, salvo nos casos de bloqueio de bens e efetiva penhora, via Sistema Sisbajud ou Renajud, este último, contudo, contendo comprovação de prévia pesquisa indicando a existência de veículo em nome da parte executada, oportunizando à exequente realizar diligências e indicar as providências efetivas que dependam da intervenção judicial, por não estarem abrangidas pelo art. 198, § 4o, do CTN, para o recebimento do crédito" – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Pedido de busca de endereços do executado – Medida que, após a inclusão do § 4o, ao art. 198, do CTN, pela LC no 208/24, independe de autorização e intervenção judicial e pode ser realizada diretamente pela autoridade fiscal, sem qualquer dificuldade – Precedentes destas Câmaras especializadas – Ofensa ao princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, não reconhecida – Pedido formulado que não envolve o bloqueio efetivo de bens ou de ativos financeiros, mas de mera busca cadastral – Violação ao disposto no art. 319, § 1o, do CPC, e aos termos do Comunicado TJSP no 31/12 e do Provimento CNJ no 61/17, afastada, considerando que se tratam de normas editadas antes da alteração da lei especial aplicável ao caso concreto – Decisão mantida – Recurso não provido.